Tribunal: TJMT
Processo: 1011626-41.2022.8.11.0003
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-03-21
Data de publicação: 2024-03-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1011626-41.2022.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Competência dos Juizados Especiais]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[VANESSA REGINA DO ESPIRITO SANTO - CPF: 034.326.731-40 (RECORRENTE), RICHARDSON MARCELO FREDDO - CPF: 047.352.069-90 (ADVOGADO), OI S.A. - CNPJ: 76.535.764/0001-43 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), OI S.A. - CNPJ: 76.535.764/0001-43 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

Órgão
:
GABINETE 1 - 1a TURMA RECURSAL DO SISTEMA DE JUIZADOS ESPECIAIS.

N. Recurso:

1011626-41.2022.8.11.0003.

Origem
: 1o JUIZADO ESPECIAL DE RONDONÓPOLIS.

Recorrente(s):
VANESSA REGINA DO ESPIRITO SANTO.

Recorrida(s):
OI S/A
.

Relator:
Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

EMENTA

RECURSO INOMINADO – PRELIMINAR DE IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA AFASTADA - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO – SERVIÇO DE
INTERNET
NÃO SOLICITADO PELA PARTE AUTORA –
FATURAS – PROVAS UNILATERAIS –
AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA LEGITIMIDADE DOS DÉBITOS – REITERADAS COBRANÇAS EFETUADAS PELA EMPRESA RECLAMADA – ATO ILÍCITO CARACTERIZADO - DEVER DE INDENIZAR - DANOS MORAIS CONFIGURADOS
IN RE IPSA
-
QUANTUM
INDENIZATÓRIO FIXADO - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Cuiabá (MT), 21 de março de 2024.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

R E L A T Ó R I O

Visa a recorrente reformar a decisão monocrática prolatada no id. 187342178, que homologou o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga e julgou improcedente o pleito inicial.

Em argumento recursal,
a recorrente alega fazer jus à declaração de inexistência de débitos e indenização por danos morais, em razão da cobrança indevida de débito, referente a serviço não contratado pela autora.

Ao final, requer a reforma da sentença recorrida.

Em contrarrazões, a recorrida, em preliminar, impugna o pedido de justiça gratuita. No mérito, refuta os fundamentos lançados nas razões recursais, pugnando pela manutenção da sentença singular.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1a Turma Recursal:

Inicialmente, constata-se que
o pedido de justiça gratuita
formulado pela recorrente não foi apreciado pelo Juízo singular. Assim,
defiro
tal pleito, ressalvadas as hipóteses legais de revogação posterior do benefício.

Em consequência,
rejeito a preliminar de impugnação à gratuidade de justiça
, arguida em sede de contrarrazões recursais.

Segundo consta na inicial, a autora vem recebendo excessivas
ligações de cobrança da parte reclamada, referente a serviço de
internet
, que afirma não ter solicitado
.

Anexou aos autos
prints
de aproximadamente
46 (quarenta e seis) ligações recebidas
,
no período de 23 de março a 09 de maio de 2022
(id. 187342152)
.

Por outro lado,
a demandada não se desincumbiu do ônus de comprovar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da parte autora, a teor do que dispõe o art. 373, inciso II, do CPC.

Isso porque, anexou aos autos
apenas faturas, que se tratam de provas unilaterais e não possuem o condão de comprovar a efetiva contratação
. Nesse sentido:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÍVIDA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. NEGATIVA DE CONTRATAÇÃO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA RELAÇÃO JURÍDICA ENTRE AS PARTES.
TELAS SISTÊMICAS/FATURAS
. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM ORGANISMO DE PROTEÇÃO CREDITÍCIA. RESPONSABILIDADE CIVIL. APLICABILIDADE DA SÚMULA 385 DO STJ. INSCRIÇÕES PREEXISTENTES. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Trata-se de ação na qual a Recorrente postula pela declaração de inexistência de débito, bem como indenização por danos morais decorrente de inscrição indevida oriunda de suposto débito com a empresa Recorrida.

2. Diante da negativa da Recorrente em ter celebrado contrato com a empresa Recorrida, cabia a esta o ônus de provar a regularidade da contratação, entretanto, não acostou aos autos qualquer documento capaz de demonstrar a existência das negociações.

3.
Ao contrário do afirmado na origem, telas sistêmicas/faturas colacionadas aos autos são documentos unilaterais e não se prestam a comprovar a efetiva contratação e utilização dos serviços pela consumidora
.

4. Possível fraude perpetrada por terceiro, cuja responsabilidade é da empresa Recorrida ao não tomar as cautelas necessárias ao contratar, certificando-se da identidade de quem contrata consigo.

5. Por tal razão, impõe-se a declaração da inexistência do débito em questão, ante a ausência de comprovação da regularidade da dívida cobrada pela empresa Recorrida.

6. No que tange ao dano moral,

é

o

caso

de

se

aplicar

a Súmula

385

do

Superior

Tribunal de Justiça,

em

razão da existência de anotações preexistentes em nome da Recorrente nos

órgãos de

proteção

ao

crédito,

a

respeito

das quais não veio aos autos notícias da sua ilegalidade.

7. Sentença reformada.

8. Recurso conhecido e parcialmente provido.
(Recurso Inominado no 0018894-42.2017.8.11.0003, 2a Turma Recursal Temporária do Estado de Mato Grosso, Relatora Juíza Lamisse Roder Feguri Alves Correa, julgado em 17/07/2018) (grifei)

Logo, vê-se que a reclamada não trouxe prova da exigibilidade dos débitos cobrados da autora nas ligações telefônicas anexadas à exordial.

Desse modo, tenho que os fatos narrados na inicial não retratam um mero aborrecimento, e o conjunto fático-probatório demonstra que as ligações da reclamada para o celular da reclamante eram realizadas de modo excessivo, mesmo a autora não possuindo relação jurídica com a demandada.

Nesse caso,
cabia à reclamada a comprovação de eventuais excludentes de ilicitude, pelas cobranças abusivas, o que não ocorreu. Aliás, em momento algum a demandada contestou o fato de que as ligações de cobranças ocorreram
.

A propósito
:

APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. COBRANÇA DE DÍVIDA DE TERCEIRO. LIGAÇÕES TELEFÔNICAS INSISTENTES. DANO MORAL CARACTERIZADO
. A requerida em momento algum contestou a alegação de que as ligações eram realizadas para cobrança de dívida de terceiro e em volume médio de quatro ligações ao dia. Peculiaridades inerentes à autora que incrementam a caracterização do dano moral. Dano caracterizado, pois as circunstâncias do caso fazem concluir que a insistência no procedimento adotado, no caso concreto, fez extrapolar o limite do mero aborrecimento cotidiano, caracterizando o dano moral. Condenação em valor inferior ao pretendido, fixada em R$ 1.500,00, com IGP-M desde a fixação e juros de mora desde o evento danoso. Sucumbência redefinida. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
(TJ-RS - AC: 70077885002 RS, Relator: Catarina Rita Krieger Martins, Data de Julgamento: 28/03/2019, Décima Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 10/04/2019) (grifei)

RECURSO INOMINADO.
AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS DECORRENTE DE REITERADAS COBRANÇAS DE DÍVIDA DE TERCEIRO. COBRANÇA VEXATÓRIA. LIGAÇÕES REITERADAS PARA COBRANÇA DE DÍVIDA DE TERCEIRO. INTERVALOS CURTOS ENTRE LIGAÇÕES. COBRANÇA ABUSIVA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO
. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO DA PARTE AUTORA PROVIDO. I – Relatório
(TJ-PR - RI: 0004857-58.2016.8.16.0018, Relator: Juiz James Hamilton de Oliveira Macedo, Data de Julgamento: 24/11/2017, 2a Turma Recursal, Data de Publicação: 27/11/2017) (grifei)

No que tange
aos danos
morais, entendo que restaram caracterizados, eis que a recorrente foi submetida a transtornos e dissabores em razão da cobrança excessiva realizada pela recorrida, referente a serviço não contratado pela autora
.

Ressalte-se ser desnecessária a comprovação específica do prejuízo, pois o dano se extrai pela só verificação da conduta, ocorrendo o chamado dano
in re ipsa
.

Relativamente ao
quantum
indenizatório, o e. STJ já se posicionou no sentido de seguir o método bifásico para a definição do montante a ser pago a título de indenização por danos morais. “
Na primeira etapa, deve-se estabelecer um valor básico para a indenização, considerando o interesse jurídico lesado, com base em grupo de precedentes jurisprudenciais que apreciaram casos semelhantes. Na segunda etapa, devem ser consideradas as circunstâncias do caso, para fixação definitiva do valor da indenização, atendendo à determinação legal de arbitramento equitativo pelo juiz
” (REsp. 1.152.541, Terceira Turma, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Dje 21/09/2011).

Desse modo, tendo-se em mente os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade,
fixo
o valor de
R$ 2.000,00 (dois mil reais)
, a título de danos morais, que se mostra adequado ao caso concreto, servindo para compensar a recorrente pelos transtornos sofridos, sem lhe causar o enriquecimento indevido. Também, como medida de caráter pedagógico.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo, e
dou-lhe parcial provimento

para
declarar a inexistência dos débitos discutidos nos autos, no valor total de
R$
252,78 (duzentos e cinquenta e dois reais e setenta e oito centavos).

Ainda, condeno a recorrida/reclamada ao pagamento em favor da recorrente/reclamante da quantia de
R$ 2.000,00 (dois mil reais)
a título de
danos morais
, acrescida de juros de 1% (um por cento) ao mês, a partir do evento danoso, e correção monetária medida pelo INPC, a partir desta decisão.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei no 9.099/95.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/03/2024